Tribunal: TCU
Processo: 010.304/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Moris Arditti em face de supostas contradições existentes no referido Acórdão 1.712/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Moris Arditti em face de supostas contradições identificadas no Acórdão 1712/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou suas contas irregulares ( Acórdão 7620/2021-TCU-Primeira Câmara ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante, ao Sr. Carlos Eduardo Pitta, ao Genius Instituto de Tecnologia e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.